Tribunal: TJDFT
Processo: 0731835-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731835-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCY DE OLIVEIRA PADILHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto em 03/08/2023 por DARCY DE OLIVEIRA PADILHA contra pronunciamento do juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos seguintes termos: “Aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do recurso interposto, bem como a comunicação oficial pelo órgão competente.” – ID 150823033 dos autos de origem. Os embargos de declaração opostos pela agravante não foram conhecidos: “I - DARCY DE OLIVEIRA PADILHA E OUTRO interpuseram embargos declaratórios contra a decisão de ID 150823033, que determinou que se aguardasse a certificação do trânsito em julgado do recurso e a consequente comunicação oficial pelo órgão competente. Alegam os embargantes que houve omissão: quanto ao fato de que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo; quanto ao fato de que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, ao recurso; quanto ao fato de que, os recursos interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo; e não observou a existência de parcela incontroversa. É o breve relatório. II - Os embargos não devem ser conhecidos. Isso porque a decisão embargada, do Juízo, por seu magistrado prolator, apenas e tão somente reproduziu a parte final da determinação contida em ID 147216181, e contra a qual não foi manejado qualquer recurso, restando, portanto, preclusa a matéria e incabível de alteração/revisão pela via dos embargos de declaração ora em exame. Nesse contexto, incabível a presente via. III - Pelo exposto, não conheço dos embargos declaratórios. Intimem-se.” - ID 164970417, autos de origem. Em suas razões recursais, a agravante sustenta: “Em que pese o respeito ao entendimento do juízo agravado, não merece ele prosperar, pois não observou ele a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.495,50 conforme bem demonstra o ID 103571745, eis que ENCONTRASE ELA PRECLUSA diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC, verbis: (...) Por oportuno, cabe ressaltar que em revista ao AGI 0737046- 78.2021.8.07.0000, constata-se que o objeto posto em discussão se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, único fato controvertido nos presentes autos, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução; desta forma, afasta-se qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justificando, por esta razão, a suspensão do processo até o julgamento do recurso. (...)” - ID 49686164. Ao final, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida independente do trânsito em julgado do AGI 0737046-78.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.” - ID 49686164, pp. 8/9. Intimada para se manifestar “acerca de eventual intempestividade do Agravo de Instrumento (ID 49686164), uma vez que os embargos de declaração opostos nos autos de origem contra a decisão agravada não foram conhecidos (...)” - ID 49734679, a agravante pugnou pelo reconhecimento da tempestividade do recurso (ID 50234536). É o relatório. Decido. Em que pese as razões deduzidas pela agravante, verifica-se ser o caso de não conhecimento do recurso. Na origem, pela decisão de ID 105853279, foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em 16.10.2021, na qual constou a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial após preclusão da decisão pela qual rejeitada a impugnação: “( ) III - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Ressalto que em razão da discordância manifestada pelo DISTRITO FEDERAL em relação ao Juízo 100% Digital, promova o CJU a exclusão da referida opção no cadastro processual. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 98546590, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão de ID 96307148, com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 98678296. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS.” - ID 105853279, autos na origem. Contra tal decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs o Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo 0737046-78.2021.8.07.0000. Em 17.01.2023, a agravante DARCY DE OLIVEIRA PADILHA informou o desprovimento de referido AGI 0737046-78 (acórdão 1649459, ID 146901615, autos de origem) e pugnou “pelo imediato prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à d. contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis.” - Petição de ID 146901614, autos de origem. Referido Agravo de Instrumento ainda pendente de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. E sobreveio o seguinte despacho: “Nada a prover quanto à petição de ID 146901614. Nos termos da Portaria Conjunta no 17/2019 deste TJDFT, as comunicações oficiais são realizadas diretamente entre os juízos. Assim, aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do recurso interposto, bem como a comunicação oficial pelo órgão competente. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2023 17:19:51.” - ID 147216181, p. 1. E desse despacho não consta qualquer notícia de publicação e/ou ciência das partes no expediente eletrônico. Na sequência, sobreveio novo provimento judicial datado de 28.2.2023, objeto do presente agravo de instrumento: “Aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do recurso interposto, bem como a comunicação oficial pelo órgão competente.” Em relação a tal pronunciamento foram opostos embargos de declaração tempestivos (conforme certidão de ID 164758800, autos de origem) “para sanar o erro de fato e a obscuridade mencionados, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes a esta irresignação, em ordem a dar prosseguimento do feito independente do julgamento do AGI no 0737046-78.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.” - ID 164679857 -, p. 12. E os embargos de declaração opostos pelo agravante não foram conhecidos ao fundamento de que “a decisão embargada, do Juízo, por seu magistrado prolator, apenas e tão somente reproduziu a parte final da determinação contida em ID 147216181, e contra a qual não foi manejado qualquer recurso, restando, portanto, preclusa a matéria e incabível de alteração/revisão pela via dos embargos de declaração ora em exame”. De fato, o provimento judicial transcrito (ID 150823033), impugnado nos embargos e no presente agravo de instrumento limitou-se a dar cumprimento a decisão judicial anterior pela qual determinado aguardar a preclusão da decisão que analisou a impugnação (ID 105853279). Registre-se aqui que referida decisão não foi impugnada na via recursal pelo exequente/agravante e o agravo interposto pelo Distrito Federal ainda consta pendente de julgamento os embargos de declaração. Desse modo, a determinação do juízo de origem (aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do recurso interposto, bem como a comunicação oficial pelo órgão competente), objeto da irresignação do agravante, não traz conteúdo decisório, tampouco potencial lesivo ao recorrente, tratando-se de despacho que visa ao cumprimento de decisão anterior, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15, que preceitua que “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Recorde-se que: “O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1279999, 07196927420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora